Tribunal: TJDFT
Processo: 0740003-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. DESCONTOS PARCIALMENTE DEVIDOS. CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.009/STJ. FALTAS INJUSTIFICADAS. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar nulo o valor cobrado pelo DISTRITO FEDERAL e condená-lo a pagar a quantia de R$ 1.590,86 (um mil quinhentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) referente ao 13° (décimo terceiro) proporcional de 2020 e 2021.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de inexistência de débito cumulada com danos materiais. Narrou que era servidora temporária no cargo de técnico de enfermagem do Distrito Federal. Informou que em 18/09/21 foi desligada do cargo. Pontuou que estava submetida a um contrato emergencial, por conta da pandemia e que tinha um adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento). Asseverou que tal valor não foi pago, bem como outros adicionais, como vale-transporte, rescisão contratual e a remuneração do mês de setembro/2021. Noticiou que o montante devido era de R$ 5.622,00 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais). Alegou que em virtude de um desconto indevido do 13° (décimo terceiro) salário de 2020, o mês de setembro não foi pago. Aduziu que mesmo com o desconto de toda a remuneração do referido mês, ainda permaneceu um débito de R$ 44,96 (quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos) que vem sendo cobrado pela PGDF (Procuradoria Geral do Distrito Federal). Afirmou, também, que não logrou êxito em receber administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausência de preparo ante a isenção do ente da Administração Pública. Contrarrazões não apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da má-fé/boa-fé da autora no recebimento de valores e na legitimidade do recebimento de 13o salário proporcional por servidor que atuou por menos de 12 meses.
5. Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, alegou que a autora foi previamente cientificada da cobrança de valores pagos a título de remuneração e gratificação natalina sem que houvesse efetiva contraprestação laboral. Afirmou que a recorrida tinha conhecimento dos plantões que faltou e das horas não trabalhadas nos meses de julho a setembro de 2021. Aduziu que admitiu o recebimento indevido da gratificação natalícia de dezembro de 2020 e de junho de 2021. Ressaltou que por conta do ato de improbidade administrativa praticado pela autora, a Administração Pública tem o direito de anular os atos administrativos que determinaram os pagamentos indevidos, não se submetendo a prazo prescricional. Asseverou que não há no ordenamento jurídico nenhuma vedação à repetibilidade das verbas alimentares recebidas de boa-fé por servidor público. Destacou que eventual prevalência de entendimento contrário, estar-se-ia cirando um óbice ao ressarcimento ao erário. Ressaltou que entre as proteções dadas ao devedor, conforme exemplo dos arts. 805 e 833 do CPC, não está incluída a proibição de repetição de verbas alimentares. Ao final requereu a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.
6. Quanto a alegação de má-fé por parte da autora. Não há elementos nos autos que demonstrem tal intento. A parte recorrida utilizou dos instrumentos disponíveis na busca do seu direito, não havendo aplicação de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. Preliminar rejeitada.
7. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. “Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.” (publicação do acórdão 19/05/21). Em se tratando de processo distribuído no ano de 2022, a devolução dos valores recebidos indevidamente somente seria afastada na hipótese de demonstrada a boa-fé da servidora.
8. No caso dos autos, ficou demonstrado, quando da exoneração da autora, que era possível que ela constatasse o pagamento indevido relativo aos dias em que faltou de forma injustificada. A autora recebeu valores correspondentes a serviços não prestados, não comparecendo a plantões em que foi designada, sendo fato de fácil constatação. A autora foi intimada, via e-mail (ID 45173083) para tratar do débito apurado, em decorrência de sua exoneração, no processo SEI n° 00060-00365236/2021-16. Neste processo constavam os motivos dos descontos (ID 45173079, pgs. 46 e 48) quais sejam, o pagamento do 13° (décimo terceiro) indevido, os dias não trabalhados e as horas não trabalhadas, não tendo apresentado qualquer justificativa. Na espécie, verifica-se que a autora constatou o pagamento indevido e lhe foi dado prazo para defesa na esfera administrativa, sem o respectivo exercício. Não há vício na cobrança dos valores pelo DISTRITO FEDERAL, nem é devida a condenação para restituição do valor corretamente descontado, sob a rubrica de "faltas", no valor de R$ 636,35 (Id. 45173079, p. 46). Não há prova da boa-fé da servidora neste tópico, o que enseja a possibilidade de devolução.
9. No entanto, a respeito da gratificação natalícia (13o salário), ainda que a servidora não tenha laborado por 12 meses completos, deve receber o percentual relativo aos meses em que trabalhou, conforme art. 94 da Lei Complementar no 840. A aquisição do aludido direito não se vincula ao exercício da atividade pelo prazo de 12 meses.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reputando legítima a cobrança pelo ente público do valor de R$ 636,35, referente às faltas da servidora. Condenado o Distrito Federal à restituir a autora os valores descontados a título de gratificação natalícia, no valor de R$ 1.048,51, mantidos os critérios de correção monetária e juros fixados pelo juízo de origem.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido e de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.